Tribunal: TJDFT
Processo: 0724105-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724105-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NOGUEIRA SALDANHA AGRAVADO: TITAN MULTIMARCAS - PECAS, ACESSORIOS E VEICULOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Nogueira Saldanha contra a decisão proferida em ação de cobrança que rejeitou a oitiva de testemunha arrolada pelo agravante e deferiu a oitiva de testemunha indicada por Titan Multimarcas – Peças, Acessórios e Veículos Ltda. (id 197400669 dos autos n. 0739923-11.2023.8.07.0003). A documentação apresentada é insuficiente para comprovar a hipossuficiência alegada, pois a demanda de origem versa sobre a compra de automóvel importado de valor vultoso (Toyota RAV4 4x4), o que demonstra sinais exteriores de riqueza. Intime-se o agravante para comprovar a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Manifeste-se quanto ao eventual não conhecimento do recurso, pois a matéria impugnada não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator